Tribunal: TJDFT
Processo: 0739106-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REVISIONAL DE CLÁUSULA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE.
I – Inexiste abusividade de reajustes quando comprovado que a majoração das prestações anuais promovida pela operadora do plano de saúde coletivo seguiu percentuais necessários para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro, a solvência e a liquidez das operações e da própria Fundação.
II – Apelação desprovida.